Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739723-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERMBIZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME AGRAVADO: NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA - ME, CONTINENTAL FINANCE GROUP LIMITED REPRESENTANTE LEGAL: ODERLI FERIANI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Intermbiz Empreendimentos e Participações Ltda., pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cominatória, declinou da competência “em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Corumbá-MS, foro do domicílio da cedente (ré NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA), na forma do art. 46 c/c art. 53, III, “a”, ambos do CPC, a quem compete, do mesmo modo, a análise do pedido de desistência de ID 108260116”. Em suas razões, o recorrente sustenta, em apertada síntese, que a cessão de crédito firmada entre o Sr. Manoel Coelho Rodrigues e a Intermbiz Empreendimentos e Participações Eireli – ME, juntada com a petição inicial, teve a eleição de foro prevista de forma expressa na cláusula 7.1, qual seja a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, DF. Aduz que inexiste qualquer evidência de que a eleição do foro no instrumento particular firmado entre o Sr. Manoel Coelho Rodrigues e a Intermbiz Empreendimentos e Participações Eireli – ME possa prejudicar de alguma maneira as agravadas. Afirma, ainda, que as agravadas estão em posição financeira melhor do que a agravante, em razão do crédito de que são proprietárias. Discorre sobre o enunciado de súmula no 33, do STJ. Argumenta que busca através do presente recurso “não apenas a questão da ausência de fundamento legal para o reconhecimento da incompetência territorial, mas que este Egrégio Tribunal analise a petição inicial e os documentos que a instruem, para deferir em sede de segundo grau, o pedido liminar de arresto”, ao fundamento da causa madura e, ainda, em homenagem o princípio da economicidade processual. Pede, ao final, que se “conceda liminarmente a suspensividade, requerendo-se ainda seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 1015 e seguintes do Código de Processo Civil, para que lhe seja dado provimento, com finalidade de reformar a decisão de ID 108208804, dos autos originários, reconhecendo a inexistência de questões fáticas ou jurídicas para a declaração de incompetência territorial de ofício pelo Juízo ad quo, porquanto trata-se de competência territorial relativa, sujeita à Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo que, em atenção à teoria da causa “madura”, ou ainda sob o fundamento da tutela de urgência ou de evidência (ambas demonstradas no caso em tela), analise-se o pedido liminar de ser anotado com destaque no rosto dos autos do processo n.o 0118548- 98.2005.8.12.0001, que tramita perante o M.M. Juízo da 5o Vara Cível da Comarca de Campo Grande, MS, até o limite do montante cedido à Agravante no importe de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), mais juros e correções, com a finalidade de assegurar e garantir o crédito adquirido” É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Consigne-se, inicialmente, que para aplicação da teoria da causa madura, conforme previsto no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, o processo deve estar em condições de imediato julgamento, o que não é o caso dos autos. Igualmente, eventual concessão de pedido liminar não apreciado pelo juízo singular configuraria supressão de instância, que é vedada em nosso ordenamento jurídico. Feitas tais considerações, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “(...) Observo, em verdade, que a irresignação dos aclaratórios reside na suposta ausência de análise de cláusula de eleição de foro. Suscita a parte autora que não fora analisada a seguinte cláusula sétimo do ‘contrato de cessão a si operado’, que redige no corpo dos aclartórios: ‘CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORUM 7.1 Os contraentes elegem o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília[1]DF para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas do presente Instrumento, renunciando a qualquer outro por mais especial que se apresente.’ Ocorre que não há omissão. A parte autora sequer se deu ao trabalho de indicar o ID do suposto instrumento que possui a referida cláusula. De todo modo, oportuna a descrição dos termos de modo a evidenciar a razão pela qual os Embargos não prosperam. O negócio jurídico travado entre as partes fora objeto de escritura pública ao ID 107036017: ‘ESCRITURA PÚBLlCA DE CESSÃO DE CRÉDITO QUE FAZ: NAVARRO HOTÉIS E TURISMO LTDA A FAVOR DE ENTERPRICE INVESTIMENTO E CONSULTORIA EIRELI, na forma abaixo declarada’ Não há, em seu corpo, qualquer CLÁUSULA SÉTIMA, notadamente o item 7.1. reproduzido nos Embargos. O único ‘SÉTIMO’ existente está no tomo III (DOS TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO), que nada prevê a título de “foro”: ‘SÉTIMO - As partes declaram' expressamente que se responsabilizam civil e criminalmente por quaisquer riscos que possam advir em razão desta cessão de Crédito, cientes que estão, inclusive, das penalidades previstas para os crimes de falsidade ideológica e/ou quebra de sigilo fiscal; isentando o Cartório, bem como o titular e a escrevente de quaisquer responsabilidades inerentes quanto a veracidade das informações, certidões e cópias de processo neste ato apresentadas.’ Esta, inclusive, é a própria consideração, sublinhada, da autora no início de seus Embargos (ID 107702170 – pág. 03): ‘Denota-se ademais, da detida análise dos referidos documentos, desde a sua origem, com o primeiro ato de cessão e transmissão dos direitos entabulado entre a pessoa jurídica NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA, em favor de ENTERPRICE INVESTIMETNOS E CONSULTORIA EIRELI, não houve a eleição de foro competente para dirimir questões relacionadas aos negócios de cessão primitivo e subsequentes’ O instrumento de cessão que segue ao mencionado, firmado ao ID 107036018 pela ENTERPRICE INVESTIMENTO E CONSULTORIA EIRELI com o anterior requerente, o sr. MANOEL COELHO OLIVEIRA, possui cláusula de foro. Ocorre que as rés OU, ao menos, a 1a requerida, NAVARRO HOTÉIS E TURISMO LTDA, dele não participam. Ou seja, o instrumento diz respeito, unicamente, ao negócio jurídico travado exclusivamente entre os requerentes, não podendo ser a cláusula submetida por quem dele não faz parte. Ainda, mesmo ao corpo do mencionado instrumento, não há o reproduzido item “7.1”. A matéria tratada no referido instrumento ao item 7.1 não consiste na eleição de foro, mas sim no caráter irrevogável e irretratável do termo: ‘7.1. O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável para ambas as partes contratantes, excetuada a hipótese de inadimplemento, do não cumprimento das obrigações nele previstas e das obrigações assumidas em todos os seus termos, cláusulas e condições, não só às partes, mas também de seus respectivos herdeiros ou sucessores;’ A disposição de foro, em verdade, consta da CLÁUSULA OITIVA, que restou assim redigida: ‘8.1. Os contraentes elegem o foro de localização do imóvel para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriunda do presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais especial que se apresente’ A ausência de disposição a respeito, também, é reconhecida pela parte requerente: ‘O mesmo ocorrido no segundo ato de cessão operado entre a empresa ENTERPRICE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI e a pessoa de MANOEL COELHO DE OLIVEIRA, posteriormente cedido à autora parcialmente, pela importância de R$ 118.000,000,00 (cento e dezoito milhões de reais), cuja cláusula de eleição do foro, expressamente estabeleceu como foro competente para dirimir questões relacionadas ao negócio, uma das Varas Cíveis da Circunscrições Judiciárias da situação dos imóveis permutados, nata estabelecendo em relação à cessão dos créditos.’ Observa-se que o objeto desta cessão tinha por fito a entrega de um crédito de R$ 180.000.000,00, condicionado a permuta de imóveis não especificados. Ocorre que, em seguida, os mesmos requerentes, em possível “novação”, firmaram a cessão do mesmo crédito supra mediante a prestação de serviços ao termo de ID 107036019. Neste é que consta a cláusula transcrita no corpo da peça dos Embargos, conforme se verifica de ID 107036019 - Pág. 4. Novamente, referido instrumento fora firmado ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE entre os outrora requerentes, de modo que inexiste cláusula de eleição oponível aos requeridos, visto que com ela, em nenhum momento, anuíram(...)” Com efeito, sabe-se que o Enunciado da Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar a matéria em contestação. Contudo, para aplicação da referida súmula, deve-se respeitar os critérios legais, não ficando a escolha do foro para ajuizamento da ação, dependente da simples vontade do autor da demanda. No presente caso, a princípio, o agravante não trouxe nenhum fundamento, em suas razões recursais, apto a justificar o ajuizamento da ação na circunscrição judiciária de Águas Claras. Isso porque, conforme salientado pelo juízo singular, o instrumento de cessão que possui foro de eleição diz respeito ao negócio jurídico travado exclusivamente entre os requerentes, não podendo, ao menos em sede de cognição sumária, submeter tal cláusula a quem dela não participou. Por isso, indemonstrado, o alegado fumus boni iuris. Com relação ao periculum in mora, a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os “prejuízos”, que estariam a indicar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar. Frise-se, que o agravante, inclusive, postulou perante o juízo singular a desistência do feito, o que afasta o requisito concernente ao periculum in mora. Veja-se: “INTERMBIZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME e outros, já devidamente qualificados, por seu advogado nos moldes da inclusa procuração (in fine), vem mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência, nos autos do processo acima epigrafado que move em desfavor de NAVARRO HOTEIS E TURISMO e outros, REQUERER a desistência do feito e por consequência, a renúncia do prezo recursal, por ser medida de justiça” (ID no 108260116, dos autos de origem). Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator